Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BANCO. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Nas razões recursais a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, debatendo sobre a questão de fundo - falha na prestação dos serviços por cancelamento dos serviços e registro nos autos de proteção ao crédito de dívida que diz ser inexistente. Presente, portanto, a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma do julgado recorrido. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese sob julgamento, restou evidenciado dos documentos carreados aos autos que o banco recorrido não efetuou o cancelamento da conta corrente do recorrente nem do seu cartão de crédito. Em verdade, conforme comprovado pelo banco, o plástico foi cancelado a pedido do consumidor.
3. Existindo dívidas acumuladas de cartão de crédito, é devida a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.
4. Considerando os documentos carreados ao processo, sobretudo que o recorrente não foi capaz de trazer aos autos os comprovantes de pagamentos de seus débitos perante a instituição financeira, a r. sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Parte recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.